Tribunal: CARF
Processo: 12448.730677/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730677/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.450 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
SOCIEDADE BRASILIERA DE CULTURA INGLESA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DESPESAS. NECESSIDADE DE PROVA.
Para desconstituir o crédito tributário lançado em razão de glosa de despesa é
necessário que o contribuinte apresente comprovação inequívoca das referidas
despesas e a correlação dessas com os projetos classificados no grupo
intangível do Ativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-79.237, de 28 de agosto de
2014, da 8a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, mantendo parte do crédito tributário.
Contra a Recorrente foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL, nos
valores de R$ 53.823,36 e R$ 19.376,41, em razão de glosa de despesas operacionais apropriadas
na conta “ 331399 Despesas Diversas” por ausência de comprovação por parte do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730677/2011-67
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.450 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730677/2011-67

Aos 29/09/2011, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
destacando que não localizou os comprovantes de boa parte dos itens que foram autuados e que,
portanto, efetuaria o pagamento e a defesa seria restrita a contestar o item 6 – “Regularização do
saldo em 31/12/2008 da conta projetos em andamento cfe email Gefin de 06/02/2009” , no valor
de R$ 84.200,81 e apresentou documentos para comprovar a despesa.
A 8a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente, mantendo parte do crédito tributário, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e , em se
tratado de documentos, sua apresentação deve ser juntada àquela.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
BAIXA DE INTANGÍVEL. PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE.
COMPROVAÇÃO DA DESPESA.
A comprovação da baixa de valores dispendidos em um projeto de implantação de
software, classificável no grupo intangível do Ativo, depende de os documentos trazidos
aos autos permitirem a aferição de que correspondem à prestação de serviços ou
aquisições que, por sua natureza, demonstrem essa característica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO DE CSLL
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo, a
mesma sorte terá o auto de infração correlato observada sua base de cálculo, período de
apuração e alíquota própria.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade, dar provimento parcial à impugnação e manter parte do valor impugnado
e mantido neste processo que resultou na tributação de R$ 5.568,49, a título de IRPJ e
R$ 2.004,65 a título de CSLL nos termos do voto.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 22/01/2016 (e-fls. 338) e,
inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 23/02/2016 (e-
fls. 331 a 336), no qual destacou, em síntese, o seguinte:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.450 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730677/2011-67

(i) A Recorrente informa que o recurso voluntário apresentado objetiva o
reconhecimento das deduções feitas no valor de R$ 22.273,98 não reconhecidas pelo r. acórdão;
(ii) Argumenta que foram apresentados diversos documentos que comprovariam
as despesas feitas no valor de R$ 22.276,98 (cópias às fls. 208 a 214, 220, 222, 236, 238, 242 e
244). Contudo, tais documentos teriam sido desconsiderados pela DRJ/RJO;
(iii) Defende que esses documentos estão ligados à fase de implementação do
software de Enterprise Resource Planning (ERP), visto ser esse sistema responsável por cuidar
de todas as operações diárias de uma empresa. Aduz que os documentos às fls. 222, 236, 242 e
244 comprovam as despesas dos profissionais envolvidos na efetivação do projeto, enquanto que
o documento de fls. 208 teve por intuito demonstrar a implantação do software em uma das
filiais da Recorrente;
(iv) Por fim, requereu a reforma da decisão de primeira instância, para que sejam
reconhecidas as deduções feitas no valor de R$ 22.276,98.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, devemos demonstrar a delimitação da lide, isso porque os autos de
infração que deram origem a esse processo foram lavrados em razão de glosa de despesas
conforme quadro abaixo:

Na manifestação de inconformidade, a Recorrente informou não ter encontrado os
comprovantes das despesas relacionadas aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 acima e informou que
efetuaria o pagamento dos mesmos. Diante disso, apresentou defesa unicamente em relação ao
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.450 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730677/2011-67

item 6 (Regularização do saldo em 31/12/2008 da conta projetos em andamento cfe email Gefin
de 06/02/2009).
Em julgamento de primeira instância, a DRJ reconheceu ter a recorrente
comprovado parte das despesas glosadas no item 6 e manteve o auto de infração a tributação de
R$ 5.568,49 a título de IRPJ e R$ 2.004,65 a título de CSLL.
Diante disso, trata-se o recurso voluntário de impugnação em relação à parcela
não reconhecida do item 6, no valor histórico total, incluindo multa e juros, de R$ 18.463,06 de
IRPJ e CSLL (DARFs fls. 325 e 326).
Pois bem, a Recorrente entende que os documentos acostados às fls. 208 a 214,
220, 222, 236, 238, 242 e 244 estão intrinsecamente relacionados à implantação do software e
podem ser considerados para fins de comprovação da despesa apontada.
Em relação ao documento de fls. 208 a 214, esse refere-se a contrato de locação
comercial, cujos objeto e destinação dos imóveis são:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente instrumento é a locação do prédio localizado na Rua Marquês de
Abrantes n° 52, Bairro Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, de propriedade da LOCADORA,
conforme planta que fica fazendo parte integrante deste instrumento como ANEXO
ÚNICO, com destaque da área do imóvel que não integra a locação, conforme previsão
do parágrafo único abaixo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DESTINAÇÃO DO IMÓVEL
O imóvel locado destina-se a instalação de estabelecimento de ensino, curso de línguas
e venda de livros didáticos.
A Recorrente, em seu recurso voluntário, defende que esse documento buscou
demonstrar a implantação do software em uma das filiais da Recorrente.
Ao meu ver, não deve prosperar o argumento apresentado pela Recorrente em
relação a esse documento. Pelo exposto acima, o objeto do aluguel desse imóvel não foi
realizado para implantar software, a destinação do imóvel constante no contrato de aluguel deixa
bastante claro que esse se destina exclusivamente à instalação de ensino, cursos de línguas e
venda de livros didáticos.
O argumento de que tal documento comprovaria a implantação em uma das filiais
não tem como se manter pelos próprios argumentos da Recorrente no recurso, a qual esclareceu
ser esse software destinado a apoiar a administração de todas as unidades. Ora, como poderia ter
sido implantada apenas em uma, e as demais filiais? Não obstante tal fato, o documento não
guarda qualquer relação com a implantação do Software, isso porque o aluguel poderia ser
realizado independente da existência do serviço em análise (implantação do software).
Outrossim, não há nenhuma demonstração de que tal aluguel se deu unicamente para implantar o
software. Logo, o documento em análise não comprova a despesa alegada pela Recorrente.
Quanto aos documentos de fls. 222, 236, 242 e 244, a Recorrente defende que
esses documentos comprovam as despesas dos profissionais envolvidos na efetivação do projeto.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.450 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730677/2011-67

Esses documentos referem-se a faturas emitidas por empresa de viagem e turismo
em razão de despesas com passagens aéreas e hospedagem de diversas pessoas no mês de janeiro
de 2008.
A Recorrente afirma que tais despesas se deram porque precisavam realizar
pesquisas nas filiais para implantação do software, destacando que tais viagens poderiam ser
feitas “até mesmo com a empresa que auxiliará na implantação do software”.
Ocorre que a Recorrente não demonstrou a relação das pessoas apontadas com a
implantação do novo projeto. Ela se limitou a afirmar que precisavam de informações e
pesquisas nas filiais, mas não demonstrou se quem realizou essas viagens estavam a frente da
implantação do sistema ou eram prestadores de serviço.
Pelas palavras da própria Recorrente, não há como concluir que as pessoas que
viajavam eram prestadoras de serviço de implantação do novo sistema de software, visto ter se
utilizado de expressão que demanda possibilidade.
Concluo, por conseguinte, que a Recorrente não logrou êxito em comprovar que
os documentos apontados no recurso guardam intrínseca relação com as despesas relacionadas à
implantação do sistema de software e que foram glosadas pela DRJ.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital